Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703903-43.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE CORRETAGEM. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada. 2. Nos contratos de mútuo celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, tal como as construtoras e incorporadoras, é possível a capitalização de juros por aplicação da tabela price, desde que aplicados anualmente. 3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.) 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 4o, do Decreto-Lei 22.626/1933, sustentando a ilegalidade na cobrança da taxa de corretagem e na aplicação da Tabela Price no contrato de compra e venda de unidade residencial. Defende que a insurgente não integra o Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não pode utilizar a capitalização de juros no contrato de financiamento de compra e venda de imóvel com pagamento do saldo do preço em parcelas mensais e consecutivas, tal como o firmado com a parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 4o, do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu, respectivamente, quanto à capitalização dos juros e da comissão de corretagem, que: (...) não houve a previsão de capitalização de juros de forma mensal, mas tão somente de juros de 8% (oito por cento) ao ano, calculados pela tabela Price, o que é totalmente permitido em nosso ordenamento jurídico. Além disso, as parcelas do mútuo celebrado pela autora com a a ré estão sofrendo reajustes em razão da mora da adquirente, considerando que a parte já realizou 2 (duas) renegociações da dívida, em 1.1.2020 e 1.11.2020, o que foi devidamente ajustado na clausula contratual 7 (sete) - “Da inadimplência e consequência” (ID 42492276 – pág. 18/19). Portanto, não verificada qualquer ilegalidade ou abusividade na utilização da tabela Price no contrato demandado (ID 46578053). (...) A validade da cobrança da comissão de corretagem nos contratos firmados em regime de incorporação imobiliária, tal como o contrato em discussão, depende da informação prévia a respeito do preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da referida comissão. No “resumo de cadastro e proposta” (ID 42492309 – pág. 2) do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, consta expressamente o valor da comissão de corretagem, qual seja R$ 27.256,90 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos). Outrossim, a ré também juntou cópia do contrato de corretagem imobiliária (ID 42492309 – pág. 20/25), no qual todos os termos da contratação estão especificados, inclusive os valores da corretagem, e ao final há a assinatura da apelante. Além disso, não há comprovação de que a parte tenha sido obrigada a contratar o corretor indicado pela ré. Logo, não se pode considerar a cobrança ilegal, razão pela qual não merece reparos a sentença ((ID 46578053). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005